Tribunal: STF
Processo: RE 77257
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-03
Data de publicação: 1974-09-03

Ementa:
Desapropriação indireta. Transação condicional, não cumprida pelo réu. Prosseguimento da ação até a sentença de mérito, tanto mais que restou irrecorrido o despacho saneador e nenhuma objeção opôs o recorrente à realização dos demais atos processuais. Inexistência de negativa de vigência de lei federal. 
Recurso extraordinário não conhecido.